Tribunal: STF
Processo: ADPF 1306
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido liminar, ajuizada pela Associação Brasileira de Bancos (ABBC) contra duas decisões administrativas proferidas pela Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso (SEPLAG/MT), que determinaram, em caráter geral, a suspensão por 120 (cento e vinte) dias “das consignações realizadas pelas instituições financeiras ou entidades consignatárias que operam nas modalidades de cartão de crédito e cartão benefício e dos respectivos repasses financeiros”.

2. A primeira decisão impugnada, publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso de 14 de janeiro de 2026, possui o seguinte dispositivo:

“Diante disso, nos termos do art. 61 da Lei Estadual nº 7.692/2022, do art. 8º, §2º, da Lei Estadual nº 12.933/2025, do art. 23, §2º, inciso II, do Decreto nº 1630/2025, do art. 4º, §2º, inciso II, do Decreto nº 1441/2025, e do Parecer nº 00005/2026/SGPG/PGEMT, DETERMINO, em caráter cautelar, a suspensão pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, a partir da publicação desta decisão, das consignações realizadas pelas instituições financeiras ou entidades consignatárias que operam nas modalidades de cartão de crédito e cartão benefício e dos respectivos repasses financeiros, referentes às instituições financeiras elencadas nessa decisão [...].
Por conseguinte, FICAM EXPRESSAMENTE VEDADAS quaisquer medidas que causem prejuízo aos servidores, tais como: inclusão em serviços de proteção ao crédito ou qualquer medida em prejuízo do servidor/consumidor, o lançamento cumulativo das parcelas não descontadas durante o período de suspensão, ou mesmo promover a cobrança de multa de mora, encargos moratórios ou qualquer encargo retroativo sobre as parcelas vencidas durante o período da suspensão, bem como a incidência de juros ou correção monetária, nos termos do art.23, §4º, do Decreto nº 1.630, de 2025” (e-doc. 10, p. 4).

3. Já a segunda decisão que constitui objeto da presente ADPF, publicada no D.O.E. de 30 de janeiro de 2026, determinou o seguinte:

“Diante disso, nos termos do art. 61 da Lei Estadual nº 7.692/2022, do art. 8º, § 2º, da Lei Estadual nº 12.933/2025, do art. 23, § 2º, Inciso II, do Decreto nº 1630/2025, do art. 4º, §2º, inciso II, do Decreto 1441/2025, e do Parecer nº 00005/2026/SGPG/PGEMT, DETERMINO, em caráter cautelar, a suspensão, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, a partir da publicação desta decisão, das consignações realizadas pelas instituições financeiras ou entidades consignatárias que operam nas modalidades de cartão de crédito e cartão benefício e dos respectivos repasses financeiros, referentes às instituições financeiras elencadas nessa decisão [...]
Por conseguinte, FICAM EXPRESSAMENTE VEDADAS quaisquer medidas que causem prejuízo aos servidores, tais como: inclusão em serviços de proteção ao crédito ou qualquer medida em prejuízo do servidor/consumidor, o lançamento cumulativo das parcelas não descontadas durante o período de suspensão, ou mesmo promover a cobrança de multa de mora, encargos moratórios ou qualquer encargo retroativo sobre as parcelas vencidas durante o período da suspensão, bem como a incidência de juros ou correção monetária, nos termos do art. 23, §4º, do Decreto nº 1.630/2025” (e-doc. 10, p. 9).

4. A requerente pediu a distribuição da presente arguição por dependência em relação à ADI nº 7.900, de minha relatoria. Na referida ação direta, a Confederação Nacional do Sistema Financeiro (CONSIF) impugnou a constitucionalidade do Decreto Legislativo nº 79, de 6 de novembro de 2025, do Estado do Mato Grosso, que determinou a suspensão, por 120 dias, dos efeitos dos contratos de cartão de crédito consignado, cartão consignado de benefício, crédito direto ao consumidor e outras operações de crédito, acordados com os servidores públicos do referido estado.

5. Segundo a ABBC, requerente da presente arguição, as decisões administrativas proferidas pela SEPLAG/MT reproduziram os mesmos comandos - desta vez em relação aos servidores do Poder Executivo mato-grossense - que foram veiculados no Decreto Legislativo estadual nº 79, de 2025, a saber: (i) determinou a suspensão dos repasses financeiros e das consignações por 120 (cento e vinte) dias; (ii) vedou a imposição de juros, multas ou correção monetária sobre os valores suspensos; (iii) vedou a negativação do nome dos servidores nos cadastros de proteção ao crédito; (iv) previu a requalificação jurídica (de cartão de crédito para empréstimo) e a alteração de taxa de juros.

6. Nesse sentido, após salientar a sua legitimidade ativa, bem como o cabimento da presente arguição, a ABBC argumentou que as decisões administrativas impugnadas violam a competência legislativa privativa da União para legislar sobre direito civil e política de crédito (art. 22, incisos I e VII, da Constituição).

7. Sob o aspecto material, a requerente apontou que as decisões impugnadas “produziram ruptura abrupta e generalizada sobre um conjunto expressivo de relações contratuais em curso, até então operadas com autorização estatal e com plena eficácia reconhecida pelo próprio Estado” (e-doc. 1, p. 33). Com isso, teriam sido violados os princípios da segurança jurídica e da proteção ao ato jurídico perfeito (art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição); da proporcionalidade, razoabilidade e igualdade (art. 5º, caput e inciso LIV, da Constituição); do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição); bem como da livre iniciativa e da ordem econômica (artigos 1º, inciso IV, e 170, caput, da Constituição).

8. Em sede cautelar, além de reiterar a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris), a requerente advertiu que “[c]onforme destacado pelo Banco Central do Brasil, na manifestação apresentada nos autos da ADI 7.900, intervenções estatais que determinem a suspensão ou a modificação da cobrança de parcelas de empréstimos consignados são aptas a produzir efeitos econômicos e sociais adversos, inclusive contrários à finalidade de proteção do consumidor, notadamente pela retração da oferta de crédito e pelo consequente aumento das taxas de juros, com impacto mais severo sobre a população de menor renda” (e-doc. 1, p. 46). Assim, pugnou pela concessão de medida cautelar para que os efeitos das decisões administrativas proferidas pela SEPLAG/MT sejam imediatamente suspensos.

9. Ao final, a ABBC pediu o seguinte:

180. Ante o exposto, requer-se: 
a) O recebimento e processamento da presente da presente ADPF ou, subsidiariamente, caso esta e. Suprema Corte considere incabível a presente ADPF, requer que seja a demanda recebida e processada como ADI, em vista do princípio da fungibilidade entre as ações constitucionais de controle abstrato;
b) Nos termos do art. 5º, caput, da Lei nº 9.882/1999, o deferimento de medida cautelar, ad referendum do Plenário, para:
(b.1.) suspender imediatamente os efeitos da Primeira e da Segunda Decisões Administrativas da SEPLAG/MT ora impugnadas, bem como de quaisquer atos administrativos correlatos que reproduzam o mesmo núcleo material (medida geral de suspensão por 120 dias e seus efeitos sobre consignações/repasse e relações contratuais subjacentes, inclusive vedações de cobrança/encargos/negativação e requalificação compulsória);  
(b.2.) determinar que o estado de Mato Grosso, por seus órgãos competentes, se abstenha de editar ou praticar novos atos com conteúdo ou efeitos equivalentes aos atos ora impugnados, sob pena de multa diária, a ser arbitrada por V. Exa;  
(b.3.) para assegurar a utilidade da medida liminar e prevenir alegações de impossibilidade técnica decorrentes de processamento da folha de pagamento, requer-se que a medida cautelar consigne expressamente que, caso a folha já tenha sido processada sem a realização dos descontos e repasses pertinentes às consignações abrangidas, o estado de Mato Grosso deverá promover o reprocessamento/retificação (ou procedimento equivalente) para efetivar os descontos e repasses devidos, no prazo que V. Exa. fixar; subsidiariamente, se entendido inviável o reprocessamento, que seja determinado o desconto e repasse integral no ciclo imediatamente subsequente; 
c) a expedição das comunicações e intimações necessárias ao imediato cumprimento da medida cautelar, especialmente à SEPLAG/MT e aos órgãos responsáveis pelo processamento da folha e operacionalização das consignações; 
d) A oitiva das autoridades responsáveis pela edição dos atos ora impugnados, bem como do Advogado-Geral da União e da Procuradora-Geral da República, no prazo comum de 5 (cinco) dias, conforme artigo 5º, § 2º, da Lei nº 9.882/99; 
e) ao final, o julgamento de procedência da presente arguição, para declarar a incompatibilidade com preceitos fundamentais e, por conseguinte, a inconstitucionalidade da Primeira e da Segunda Decisões Administrativas da SEPLAG/MT, bem como de atos correlatos que reproduzam o mesmo núcleo material, com a consequente determinação de abstenção de reedição por via administrativa de providências equivalentes” (e-doc. 1, p. 48-49).

Feito o relato, passo ao exame da medida cautelar.

10. Antecipo, desde já, que entendo ser o caso de deferimento parcial da medida cautelar requerida pela ABBC, a fim de que se suspendam os efeitos das decisões administrativas proferidas pela SEPLAG/MT, por verificar a presença tanto da probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) quanto do perigo de dano (periculum in mora).

11. Preliminarmente, verifico a legitimidade ativa da Associação Brasileira de Bancos (ABBC). Além de preencher os requisitos da representatividade nacional e da totalidade da categoria representada, a ABBC “congrega instituições financeiras e congêneres, de âmbito nacional ou regional, tendo como missão contribuir para o desenvolvimento econômico sustentado do país, o fortalecimento do sistema financeiro e o aprimoramento da regulação [...]” (e-doc. 2, p. 3).

12. Nesse sentido, considerando que o ato normativo impugnado afeta diretamente o interesse das instituições financeiras - uma vez que suspende a eficácia de empréstimos consignados, inclusive a cobrança do crédito principal, dos juros e das multas - a pertinência temática estabelecida entre a autora e o objeto da ação é evidente.

13. Quanto ao cabimento da ADPF, ressalto que especificamente sobre o exercício de controle concentrado de constitucionalidade sobre atos infralegais, com natureza secundária - decretos regulamentares, portarias, instruções normativas, decisões administrativas etc. - a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em regra, não admite o ajuizamento de ADI ou ADPF nesses casos. Para a Corte, “atos normativos secundários não se submetem ao controle concentrado de constitucionalidade, visto que a análise de sua validade passa, necessariamente, pelo cotejo entre as normas infraconstitucionais a que eles estão diretamente subordinados” (ADI nº 5.086/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 08/06/2021 e 24/08/2021).

14. Portanto, ao interpretar o art. 102, inciso I, alínea “a”, da Constituição, esta Corte estabelece que somente podem ser objeto de ações diretas de inconstitucionalidade as leis e os atos normativos de caráter primário - isto é, aqueles que retiram seu fundamento de validade diretamente da Constituição.

15. A razão que justifica esse posicionamento é a seguinte: os atos normativos secundários - dentre eles, os decretos regulamentares, editados com base no art. 84, inciso IV da Constituição - têm como fundamento direto de validade as leis que são por eles regulamentadas. Nesses casos, “a controvérsia envolve, quando muito, inconstitucionalidade indireta ou reflexa, reveladora de mera crise de legalidade, insuscetível de ferir parâmetro de controle situado no texto da Constituição Federal” (cf. ADI nº 7.133/DF AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29/08/2022, p. 01/09/2022).

16. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: ADI nº 4.218/DF AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 13/12/2012, p. 19/02/2013; ADI nº 5.417/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 07/12/2020, p. 04/02/2021; ADI nº 6.013/MS, Rel. Min Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 23/11/2021, p. 01/12/2021; ADI nº 7.133/DF AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29/08/2022. P. 01/09/2022; e ADI nº 7.041/DF AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/09/2022, p. 29/09/2022.

17. O mesmo raciocínio deve ser aplicado às arguições de descumprimento de preceito fundamental: ainda que essa espécie de ação de controle concentrado se revista de caráter subsidiário, ela não se presta à análise de questões infraconstitucionais. Nesse sentido, cito a ADPF nº 210/DF AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 06/06/2013, p. 21/06/2013; a ADPF nº 169/DF AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 19/09/2013, p. 14/10/2013; e a ADPF nº 922/DF AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/06/2023, p. 23/06/2023.

18. Nada obstante, deve ser destacado e reconhecido que a jurisprudência tradicional desta Corte sobre o tema foi, ao longo do tempo, excepcionada em certos casos. Assim, há precedentes deste Supremo Tribunal Federal em que se admitiu o ajuizamento de ações de controle concentrado contra atos normativos secundários: (i) quando eles forem dotados de generalidade, abstração e independência normativa suficientes que permitam o exame de sua compatibilidade direta com o texto constitucional (cf. ADI nº 6.621/TO, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 08/06/2021, p. 24/06/2021); ou (ii) quando fizerem parte do complexo normativo que compõe a totalidade do objeto da ação direta (cf. ADI nº 5.182/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 19/12/2019, p. 20/03/2020).

19. Dessa forma, a jurisprudência mais recente do Tribunal admite excepcionalmente a impugnação, em controle concentrado, de atos normativos secundários. Porém, para tanto, será sempre necessário que fique caracterizada a ofensa direta à Constituição.

20. No presente caso, entendo que ao suspenderem cautelarmente, de maneira geral e abstrata, os efeitos “das consignações realizadas pelas instituições financeiras ou entidades consignatárias que operam nas modalidades de cartão de crédito e cartão benefício” quanto aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, as decisões administrativas impugnadas enquadram-se na hipótese excepcional mencionada nos precedentes citados, pois: (i) são dotadas de abstração suficiente para sua apreciação em sede de controle concentrado; e (ii) tem o potencial de ofensa direta ao texto constitucional.

21. Nesse sentido, ao menos em sede cautelar, entendo que a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental preenche os requisitos necessários para o seu regular processamento.

22. Passando ao exame dos requisitos exigidos para o deferimento da medida cautelar, recordo brevemente que a Associação Brasileira de Bancos (ABBC) ajuizou esta arguição contra duas decisões administrativas proferidas pela Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso (SEPLAG/MT), que determinaram, em caráter geral, a suspensão por 120 (cento e vinte) dias “das consignações realizadas pelas instituições financeiras ou entidades consignatárias que operam nas modalidades de cartão de crédito e cartão benefício e dos respectivos repasses financeiros”.

23. Destaco que as decisões da SEPLAG/MT foram resultado de processos administrativos instaurados no Poder Executivo do Estado de Mato Grosso dentro do assim chamado “Sistema Revisa Consignações”. Os processos em questão possuíam como objetivo sistematizar “um panorama dos principais vetores de inconformidade relatados pelos servidores, ao tempo em que veicula informações complementares pertinentes às demais instituições consignatárias credenciadas para operar nas modalidades de cartão de crédito e cartão de benefício, descontinuadas pela Lei Estadual nº 12.933/2025, oferecendo substrato técnico idôneo para avaliação da regularidade das práticas adotadas” (e-doc. 10, p. 2 e 7).

24. Desse modo, ao mesmo tempo em que a SEPLAG/MT atestou a presença de irregularidades praticadas por onze instituições financeiras que operam “cartão de crédito consignado” e “cartão benefício” junto aos servidores estaduais mato-grossenses, a Secretaria expediu - de forma geral e abstrata - as seguintes determinações:

(i) suspensão pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, a partir da publicação das decisões (14/01/2026 e 30/01/2026), das consignações realizadas pelas instituições financeiras ou entidades consignatárias que operam nas modalidades de cartão de crédito e cartão benefício e dos respectivos repasses financeiros;
(ii) vedação da prática de medidas que pudessem causar prejuízo aos servidores, tais como: [a] inclusão em serviços de proteção ao crédito; [b] o lançamento cumulativo das parcelas não descontadas durante o período de suspensão; [c] a cobrança de multa de mora, encargos moratórios ou qualquer encargo retroativo sobre as parcelas vencidas durante o período da suspensão; [d] bem como a incidência de juros ou correção monetária

25. Conforme destacado pelo requerente, é patente que o conteúdo normativo das decisões administrativas proferidas pela SEPLAG/MT guarda identidade com as determinações constantes do Decreto Legislativo estadual nº 79, de 2025 (objeto da ADI nº 7.900, de minha relatoria).

26. Vale destacar que o Decreto Legislativo nº 79, de 2025, instituído pela ALMT, estabeleceu as seguintes regras no âmbito do Estado de Mato Grosso:

(i) A suspensão pelo prazo inicial de 120 (cento e vinte) dias dos efeitos financeiros e operacionais dos contratos de cartão de crédito consignado, cartão consignado de benefício, crédito direto ao consumidor (CDC) e outras operações de crédito com desconto direto em conta corrente ou em folha de pagamento que, isoladamente ou em conjunto, ultrapassem o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração líquida do servidor, bem como operações não registradas ou inadequadamente registradas no Sistema Registrato (art. 1º);
(ii) A suspensão dos efeitos dos atos regulamentares aplicáveis a créditos, compensações ou situações envolvendo servidores do Poder Legislativo Estadual, até que norma específica discipline a matéria no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (art. 2º);
(iii) A garantia da limitação dos descontos compulsórios a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração líquida do servidor, de modo a preservar o mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei Federal nº 14.181, de 1º de julho de 2021 (art. 3º);
(iv) A vedação: [a] de cobranças, de descontos em folha, ou de lançamentos em conta corrente de valores referentes às faturas mínimas, integrais ou parcelamentos vinculados aos contratos suspensos; [b] de negativação do nome dos servidores nos cadastros de proteção ao crédito em função dos contratos suspensos; [c] de cobrança acumulada de prestações não pagas durante o período de suspensão; e [d] de imposição de juros, multas ou qualquer tipo de correção monetária sobre os valores suspensos (art. 4º).
27. Naquela oportunidade, ao deferir a medida cautelar requerida pela CONSIF - suspendendo a eficácia do Decreto Legislativo estadual nº 79, de 2025 - destaquei expressamente que  embora possa ter tido a intenção de estabelecer regras de proteção aos consumidores (art. 24, inciso V e VIII, da Constituição), por meio do estabelecimento de diretrizes de atuação para a Administração Pública estadual, de fato, o Decreto Legislativo nº 79, de 2025: (i) regulou matérias relativas [a] a contratos (art. 22, inciso I, da Constituição) e [b] sobre a política de crédito e o sistema financeiro nacional (art. 22, inciso VII, da Constituição); bem como (ii) instituiu regime de privilégio creditício desproporcional e irrazoável em benefício dos servidores públicos estaduais.

28. Eis os argumentos que consignei para fundamentar a concessão da medida cautelar na ADI nº 7.900:

“22. Quanto ao primeiro ponto, é importante salientar que a repartição de competências - administrativas e legislativas - entre os entes políticos que o compõem é uma das características fundamentais a qualquer Estado que se organize como uma federação. No caso do federalismo brasileiro, a divisão de atribuições é feita entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios de acordo com o princípio da predominância do interesse.
23. Nesse sentido, quanto à repartição da competência legislativa do Estado brasileiro, à União, como ente nacional, compete legislar sobre temas de interesse nacional; aos Estados, atribui-se a edição de normas de interesse comum aos seus Municípios (interesse regional); e aos Municípios, compete a legislação das matérias de interesse local. O Distrito Federal, como ente federativo sui generis, exerce simultaneamente as competências legislativas de interesse regional e local (art. 32, §1º, da Constituição).
24. Pois bem. À luz desse princípio, em determinados casos, a Constituição fixou uma presunção absoluta da predominância do interesse nacional. Tais hipóteses estão dispostas no art. 22 da Lei Fundamental, que dispõe sobre as matérias de competência legislativa privativa da União.
25. Como destacado pelo requerente, a Constituição é clara ao fixar que é privativa da União a competência para legislar sobre contratos (direito civil), bem como sobre a política de créditos. Vejamos:
“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;
[...]
VII - política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores” (destaquei).
26. No caso dos contratos bancários de concessão de crédito - cartão de crédito consignado, cartão consignado de benefício, crédito direto ao consumidor etc. - além de sua natureza jurídica de contratos de direito civil (ainda que submetidos ao sistema de proteção ao direito dos consumidores), eles integram o Sistema Financeiro Nacional (SFN).
27. Nesse contexto, há uma série de normas que foram editadas pela União ao longo do tempo justamente para regulamentar a concessão de créditos às pessoas físicas e jurídicas, realçando-se de modo especial a edição de normas voltas a regulamentar a concessão dos créditos consignados. A evolução do arcabouço normativo federal sobre a questão foi bem esclarecida pelas informações prestadas pelo BACEN. Confira-se:
‘22. A consignação em pagamento possui amparo legislativo desde 1925, como regulamentado pelo Decreto nº 17.146, de 16 de dezembro, cujo art. 1º, caput, permitiu ‘aos funcionários públicos federaes, civis ou militares, activos ou inactivos, aos operários, mensalistas e diaristas a serviço da União, requerer consignação, em folha de vencimentos, da importância necessária ao pagamento de compromissos assumidos com associações e caixas beneficentes, constituídas pelas próprias classes a que pertençam, ou com estabelecimentos de credito devidamente autorizados, observadas as disposições deste regulamento.’
23. Mais tarde, a matéria foi regulamentada pelo Decreto nº 20.225, de 18 de julho de 1931. Sobreveio, em 1932, o Decreto nº 21.576, de 27 de junho, que pouco alterou a matéria. Posteriormente, em 1950, foi editada a Lei federal nº 1.046, de 2 de janeiro, que ampliou a consignação aos funcionários públicos federais, limitando o teto dos juros em 12% ao ano e a 30% da consignação sobre o vencimento total.
24. Em 2003, a Lei federal nº 10.820 permitiu aos trabalhadores da iniciativa privada ‘autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos’ (art. 1º). 
25. A Lei do Regime Jurídico Único dos servidores públicos federais (Lei nº 8.112, de 1990) prevê no art. 45 que, mediante autorização do servidor, pode haver a consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento, no caso, o Decreto nº 8.690, de 11 de março de 2016. 
26. Cabe ainda informar que a Lei nº 14.509, de 27 de dezembro de 2022, uniformiza em 45% o limite máximo de desconto em proventos por meio da consignação em folha de pagamento, de valores relativos a operações de crédito, dos quais 5% destinados, exclusivamente, para despesas contraídas e saques por meio de cartão de crédito, alcançando os servidores públicos federais, os militares, os empregados públicos federais da administração direta, autárquica e fundacional, os pensionistas e os anistiados políticos que recebem reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação mensal, permanente e continuada. Para os trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, a Lei 10.820, de 17 de dezembro e 2003, com alterações incluídas pela Lei 14.431, de 3 de agosto de 2022, prevê que o desconto máximo corresponde a 35% da remuneração disponível, sendo 30% destinados a empréstimos, financiamentos e arrendamento mercantil e 5% exclusivamente para despesas ou saques por meio de cartão de crédito consignado, podendo ainda ser oferecidas como garantia até 10% do saldo do FGTS e 100% da multa rescisória do FGTS, enquanto para os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, o limite é de 40% do valor do benefício, sendo 35% para empréstimos consignados e 5% para cartão de crédito consignado, abrangendo também beneficiários do Benefício de Prestação Continuada e programas federais de transferência de renda.
27. Releva pontuar que o Conselho Monetário Nacional, com o fito de preservar a solidez do SFN, editou a Resolução nº 1.559, de 22 de dezembro de 1988, a qual estabelece que é vedado às instituições financeiras realizar operações de crédito com clientes que não atendam a princípios de seletividade, garantia, liquidez e diversificação de riscos. Ademais, a Resolução CMN nº 4.557, de 23 de fevereiro de 2017, dispõe sobre a observância obrigatória de diversos preceitos para fins de gerenciamento do risco de crédito’ (e-doc. 24, p. 6-7, destaquei).
28. Verifica-se, portanto, que o tema objeto do decreto legislativo mato-grossense constitui uma matéria altamente regulada. E isso se verifica porque o estabelecimento de regras sobre relações jurídicas obrigacionais instituídas entre particulares e instituições financeiras, tais como aquelas estabelecidas a partir dos contratos de crédito consignados (por servidores, trabalhadores celetistas, aposentados e pensionistas), formam parte relevante de um conjunto ainda mais abrangente, o Sistema Financeiro Nacional.
29. Nesse sentido, segundo dados apresentados pelo BACEN, “no mês de setembro de 2025, as operações de crédito consignado para pessoas naturais no SFN apresentavam saldo de quase R$ 718 bilhões, o que corresponde, a aproximadamente 65% (sessenta e cinco por cento) do total de crédito pessoal” (e-doc. 24, p. 12).
30. Por essa razão, o estabelecimento de legislações estaduais, em geral, e do ato legislativo mato-grossense, em específico, sobre o tema do crédito consignado (sobretudo a suspensão de seus efeitos, com a proibição do desconto e da incidência de juros e das multas) tem o condão de gerar externalidades negativas no sistema financeiro nacional, diminuindo a oferta de crédito e aumentando a taxa de juros (spread bancário). Novamente, transcrevo as informações prestadas pelo BACEN:
‘46. Nesse contexto, podem-se antever alguns impactos da norma impugnada que, verdadeiramente, descaracteriza o crédito consignado, ao impedir, ainda que transitoriamente, o desconto das parcelas nas folhas de pagamento. 
47. Como primeiro impacto, verifica-se a possibilidade de a ausência dos recursos não recebidos pelas instituições financeiras produzirem restrições à liquidez no segmento, justamente em momento de pandemia. Com ou sem o pagamento de juros, sem haver adequada repactuação ou outra forma de mitigação de prejuízos, a norma impugnada irá impedir que novas operações sejam realizadas e, por consequência, causará restrição às operações dessa natureza, podendo, inclusive, essa redução estender-se para outras modalidades de crédito. 
48. Outro ponto de relevo consiste na possibilidade de as instituições financeiras perceberem maior risco nesse tipo de operação, pela percepção de quebra heterônoma de contratos, que poderia conduzir à redução de oferta de crédito consignado e sua parcial substituição por alternativas mais onerosas para as pessoas naturais, a exemplo do cheque especial e do cartão de crédito. 
49. Do ponto de vista mais amplo, o aumento na percepção de risco do crédito consignado poderia acarretar a reclassificação do perfil de risco das operações da carteira (cujo volume agregado correspondia a quase R$718 bilhões em setembro de 2025), conforme previsto na Resolução nº 2.682, de 22 de dezembro de 1999. A consequência da nova classificação é o aumento do valor das despesas com provisão das instituições financeiras, com reflexos negativos no resultado do exercício. Esse impacto interfere diretamente na avaliação das instituições por investidores e depositantes e pode gerar redução do acesso das instituições a recursos disponíveis no mercado financeiro local e internacional, bem como no mercado de capitais. 
50. O efeito deletério pode ser particularmente mais intenso nas instituições financeiras de pequeno porte, sobretudo naquelas que atuam em nichos de negócios mais específicos e com menor leque de produtos de crédito (há instituições cujo modelo de negócio enfoca predominantemente o segmento de crédito consignado).
[...]
52. Assim, os efeitos sobre a sociedade podem ser justamente contrários ao que se almeja, pois a provável retração do crédito pode gerar aumento das taxas de juros do crédito consignado e de outras modalidades de crédito, afetando mais intensamente justamente o público hip